Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011668-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARVALHO NETO - CPF: 392.134.391-72 (AGRAVANTE), THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO - CPF: 730.686.401-72 (AGRAVADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – P
ERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizada pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011668-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO BATISTA CARVALHO NETO

AGRAVADO:

THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA CARVALHO NETO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos de Execução de Alimentos n. 1839-85.2011.811.0004 (Cód. 151623), manejado por
THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO
, que
deferiu parcialmente o pleito do exequente, ora agravado, para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, ora agravante,
“até a ultimação da presente execução
”
(sic) e, deferiu também a penhora do PIS, PASEP e FGTS depositado em conta bancária vinculada ao nome/CPF do executado,
“sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, deverá a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada”
(sic).

Nas razões recursais o agravante afirma que seu inconformismo diz respeito à suspensão da CNH, alegando que esse não é meio para quitar o débito, e sim, impedi-lo de realizar seu trabalho digno e honesto.

Discorre que
“ficará impedido de conduzir veículo automotor de qualquer natureza, o que configura por si só ofensa à dignidade da pessoa humana, já que implica no cerceamento do direito de ir e vir à busca de garantir o seu próprio sustento e consequentemente o de sua família, além do mais, o procedimento adotado não caracteriza a garantia do pagamento da dívida, e somente uma punição, ademais, significa agressão a um direito fundamental assegurado em cláusula pétrea da Constituição da República”
(sic).

Sustenta que
“o processo de execução e o módulo de cumprimento de sentença são norteados pelo princípio da efetividade, mas tal cânone não é absoluto e deve ser equacionado com o princípio do menor sacrifício possível do executado, o que não foi observado no caso em comento, e outro giro, parece destoar dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade o deferimento de medida executiva atípica em virtude de ter suspensa a CNH do Agravante”
(sic).

Anota que
“o fumus boni juris do direito do Agravante restou devidamente comprovado pela prova documental do CRECI aqui juntada, a qual é a única fonte de sustento do Agravante e de sua família”
(sic).

Acrescenta que
“o periculum in mora, caracterizado com o temor fundado de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito do Agravante pode ser demonstrado pelas próprias circunstâncias fáticas, pois, uma vez expedido e cumprido o ofício de suspensão da CNH, perante o DETRAN, o Agravante ficará impedido de exercer sua profissão, o qual acarretará inúmeros prejuízos”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna que seja
“dado inteiro provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar-se a cassação da respeitável decisão”
(sic).

O efeito suspensivo foi deferido em 02/08/2021, por esta Relatoria (id. 94559988).

O agravado não apresentou contraminuta, embora intimado, conforme certificado (id. 100113975 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido (Id. 92848976).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao andamento processual da execução de alimentos na origem, evidencia-se que as partes se compuseram amigavelmente, sendo a transação homologada em 08/11/2021.

Assim,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.”
(AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021